Tribunal: TJDFT
Processo: 0737928-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0737928-40.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DIOGO LARIN PLATZECK SENRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUINTA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra atos do MM. Juiz de Direto da 5a Vara de Família de Brasília (id 31002085) que, no Proc. 0749516-64.2019.8.07.0016, em cumprimento de sentença, reputou preclusas as matérias suscitadas pelo impetrante, advertindo-o sobre as sanções previstas no CPC em caso de reiteração das teses, e ordenou a expedição de alvará em favor dos exequentes para o levantamento dos valores já depositados. Alega, em apertada síntese, que o Juízo ignorou acórdãos da 6a T. Cível (id 31000590 e 31002083), AGI 0704127-70.2020.8.07.0000 e 0747924-96.2020.8.07.0000, que impediram o pagamento da dívida alimentar com recursos de verbas rescisórias trabalhistas. Argumenta que a matéria não se encontra preclusa, pois os julgados explicitamente vedam a incidência do percentual da prestação alimentícia sobre as verbas indenizatórias. Assinala que o ato não comporta recurso ou correição, razão pela qual seria inaplicável o STF 267. Requer medida liminar para suspender o cumprimento de sentença (Proc. 0749516-64.2019.8.07.0016) e obstar a realização de atos de constrição patrimonial até o julgamento do writ. 2. O mandamus não é sucedâneo de recurso – STF 267 –, notadamente quando dotado, ope legis ou ope judicis, de efeito suspensivo (art. 5o, II, da Lei 12.016/09), nem de reclamação em que pode ser obtido o mesmo efeito (CPC 988, II, c/c 989, II). Dispõe o CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. E mais adiante: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; O seguinte precedente ilustra a jurisprudência da Corte a respeito da matéria: EMENTA AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - É inadmissível mandado de segurança impetrado contra ato judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo, art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09. Utilização do mandamus como sucedâneo recursal. Mantido o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita. II - Agravo interno desprovido. (2a Câmara Cível, ac. 1.022.264, Desa. Vera Andrighi, julgado em 2017). No caso, como relatado, trata-se de decisões proferidas em cumprimento de sentença, as quais não foram objeto de agravo de instrumento, quando seria possível a obtenção do efeito suspensivo ora pleiteado. Aliás, desde 13/09/21, o Juízo reputa preclusas as matérias suscitadas pelo impetrante (id 31002085), as quais, reiteradas, foram objeto da mesma consideração, em 05/10/21, com a advertência sobre as sanções previstas no CPC para a hipótese. E caso configurada, como se alega, desrespeito ao quanto decidido pelo Tribunal (6a T. Cível), caberia ao impetrante lançar mão da reclamação de que tratam o CPC e o RITJDFT, respectivamente, verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; ------------------ Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: III - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Portanto, o mandamus é meio processual inadequado para impugnar as decisões do Juízo. Carece o impetrante de interesse (adequação) processual 3. Indefiro a inicial - arts. 5°, II, e 10, da Lei 12.016/09, c/c CPC 485, I, c/c RITJDFT 226, I. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator